Tribunal: TJSP
Processo: 2000220-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2000220-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente
WAGNER TADEU FRANCISCO e Impetrante LEOVEGILDO RODRIGUES DE
SOUZA JUNIOR.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem e o fizeram
para substituir a prisão preventiva pelas cautelares previstas nos incisos I e IV do
artigo 319 do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000220-66.2020.8.26.0000 -Voto no 25.322
2
Habeas Corpus Criminal no 2000220-66.2020.8.26.0000
Impetrante: Leovegildo Rodrigues de Souza Junior
Paciente: Wagner Tadeu Francisco
Comarca: Limeira
Voto no 25.322 - Dig
Vistos.
O Advogado LEOVEGILDO RODRIGUES DE
SOUZA JÚNIOR impetra a presente ordem de Habeas Corpus em
favor de WAGNER TADEU FRANCISCO, apontando como
autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de
Limeira (processo no 1514327-22.2019.8.26.0320).
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no dia 1o de novembro de 2019 pela autoria do crime de
tráfico de drogas, sendo tal flagrante convertido em prisão
preventiva em audiência de custódia realizada no mesmo dia, sob
a presidência do Magistrado do Plantão Judiciário de Limeira.
Esses, os fatos.
Sustenta o combativo impetrante, em
resumo, estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva,
notadamente em face dos atributos pessoais ostentados pelo
paciente, os quais favorecem a concessão de liberdade provisória.
Pede, então, a concessão da ordem,
mesmo em caráter liminar, a fim de que o paciente seja
imediatamente posto em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 163/164).
Dispensadas as informações, veio aos
autos a manifestação Ministerial, alvitrando a denegação da ordem
(fls. 168/170).
Eis o relato do essencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000220-66.2020.8.26.0000 -Voto no 25.322
3
Apesar da reconhecida gravidade do crime
atribuído
ao
paciente,
verifico,
agora,
desnecessário
o
prolongamento da custódia, que pode ser substituída por
cautelares menos invasivas.
Com
efeito,
cuida-se
de
agente
tecnicamente primário, pois em sua folha de antecedentes consta
um único processo suspenso na forma do artigo 366 do Código de
Processo Penal (fls. 26/27).
Ausentes, ainda, indícios de envolvimento
em atividades criminosas estruturadas.
Ademais, melhor verificando os autos de
origem (fls. 116/118), com o paciente foi apreendida, em via
pública, pequena quantidade de entorpecente -- cerca de 7,86
gramas de cocaína, peso líquido, em 40 porções.
O contexto sugere que em caso de
condenação, poderá ser ele sancionado com regime menos
rigoroso, ante o reconhecimento da figura do tráfico "privilegiado",
não se justificando, assim, o encarceramento.
Posto isso, concedo a ordem e o faço
para substituir a prisão preventiva pelas cautelares previstas nos
incisos I e IV do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator